Tribunal: TJES
Processo: 0001620-12.2015.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001620-12.2015.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ILZA TAVARES DOS PASSOS SILVA
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1061 DO STJ. DEPÓSITO DE VALORES NÃO SOLICITADO. NÃO CONVALIDAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO NULO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos oriundos de empréstimos consignados, repetição de indébito e indenização por danos morais, além de condená-la por litigância de má-fé. A autora alega falsidade das assinaturas nos contratos e nega a contratação, embora tenha havido depósito de valores em sua conta. O juízo de origem reconheceu visualmente a discrepância das assinaturas
e
dispensou
a realização de
perícia,
mas
julgou o pleito improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há cinco questões em discussão: (I) definir a distribuição do ônus da prova quanto à autenticidade das assinaturas; (II) estabelecer se a disponibilização de valores na conta da consumidora convalida o negócio jurídico nulo; (III) determinar a ocorrência de danos morais e seu
quantum
; (IV) definir a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); e (V) verificar o cabimento da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ, contestada a autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, encargo do qual não se desincumbiu, notadamente diante da preclusão da decisão interlocutória que reconheceu a falsidade grosseira e dispensou perícia.

4.
A mera disponibilização de valores em conta bancária, sem a solicitação do consumidor, não tem o condão de convalidar negócio jurídico nulo por ausência de manifestação de vontade.

5.
Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
.

6.
A restituição em dobro do indébito
não relacionado à prestação de serviços públicos pelo Estado ou por suas concessionárias
, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), exige comprovação de má-fé para cobranças anteriores a 30-03-2021; ausente a má-fé da instituição financeira no caso concreto, a devolução deve ser simples.

7.
Afasta-se a condenação por litigância de má-fé, visto que a negativa de
recebimento de valores se deu por
pessoa hipossuficiente e de baixa instrução,
mormento porque reconhecida a fraude nas assinaturas apostas nos contratos impugnados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (Tema 1061/STJ).

2.
O negócio jurídico nulo
em razão da ausência de consentimento não se convalida pela disponibilização de valores em conta bancária da vítima de fraude
.

3.
Na repetição de indébito não decorrente da prestação de serviços públicos pelo Estado ou por suas concessionárias
no período anterior a 30-03-2021
, a devolução em dobro depende da
verificação
da má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 169; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21-10-2020; TJES, AC 0015204-91.2019.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12-06-2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0001620-12.2015.8.08.0038
.

APELANTE: ILZA TAVARES DOS PASSOS SILVA.

APELAD
O
:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta
por
Ilza Tavares dos Passos Silva
em
face
da
respeit
ável sentença

proferida
nos autos da
“
ação
de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de liminar
”

ajuizada
por ela contra
o

Banco
Itaú Consignado
S. A.
,

q
ue julgou improcedente a pretensão inicial
e
a
condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.

C
onforme
exposto
no relatório da
respeitável sentença,

“
Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Ilza Tavares dos Passos Silva em face de Banco Itaú Consignado S/A, partes devidamente qualificadas nos autos.

Aduz a parte autora que estavam sendo realizados descontos em seu pagamento e, em consulta realizada perante o INSS, foi constatado que advém de contratos de empréstimo realizado com o Banco requerido.

Menciona que os empréstimos são de R$ 2.951,15 (dois mil e novecentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), R$ 2.004,25 (dois mil e quatro reais e vinte e cinco centavos), R$ 1.225,84 (um mil e duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 1.015,22 (um mil e quinze reais e vinte e dois centavos), sendo que de todos já foram descontadas 03 (três) parcelas do total de 72 (setenta e duas).

Relata que procurou o Procon que, por sua vez, solicitou informações ao Banco requerido, tendo este informado que não há irregularidades nos empréstimos contratos e juntou cópias dos contratos sob o nº 542152093, 541052064, 545152962 e 549052455.

A parte autora nega a realização dos empréstimos”.

Nas razões recursais (fls. 281-90) a recorrente sustentou, em síntese, que: 1) “em sede de audiência [...], o magistrado DR. CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES afirmou em sua decisão interlocutória que ‘desnecessária a produção de prova pericial por este juízo para constatar situação patente de falsificação de assinatura’”; 2) “é inadmissível considerar como válidos e legais contratos de empréstimos/ consignações que não foram assinados pela requerente, argumento este que sequer foi apreciado pelo julgador no momento da prolação da respeitável sentença [...]”; e 3) “a requerente jamais incorreu em alguma das condutas que caracterizam litigância de má-fé (art. 80 do CPC)”.

Requereu o provimento do recurso para “reformar a sentença de fls. fls. [sic] 256/261, julgando-se totalmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial” e, subsidiariamente, pugnou pelo “afastamento da condenação por litigância de má-fé”.

A controvérsia central reside na validade do vínculo contratual e na distribuição do ônus probatório acerca da autenticidade das assinaturas.

Nesse ponto, impõe-se a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1061, segundo a qual “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade”.
In casu
, impugnada a firma pela autora, cabia exclusivamente ao banco apelado demonstrar que as assinaturas não eram falsas, encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais, a questão probatória nestes autos reveste-se de peculiaridade. Em audiência de instrução e julgamento (fls. 89-90), o magistrado de primeiro grau, após colher o depoimento pessoal e comparar visualmente os documentos, proferiu decisão interlocutória reconhecendo que a divergência entre os sinais gráficos da autora e as assinaturas dos contratos era manifesta, concluindo ser “desnecessária a produção de prova pericial por este juízo para constatar situação patente de falsificação de assinatura”. Diante dessa decisão que reconheceu a fraude de plano e indeferiu a perícia por inutilidade, caberia ao banco — detentor do ônus da prova por força do Tema 1061 do STJ — insurgir-se através do recurso competente para buscar a reforma da decisão e a oportunização de produção de prova acerca da regularidade da contratação. Ao manter-se inerte, a instituição financeira permitiu a preclusão da decisão que tornou incontroversa a falsificação das assinaturas.

Fixado o entendimento de que as assinaturas apostas nos contratos eram falsas, impende destacar que a mera disponibilização de valores na conta bancária da consumidora não possui o condão de convalidar negócio jurídico nulo por ausência de manifestação de vontade, tampouco faz presumir a regularidade da contratação.
Consoante o art. 169 do Código Civil, “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”. A mera transferência de valores não solicitados para a conta de um consumidor, especialmente de um idoso, não tem o condão de validar um contrato inexistente.
Eventual
inércia da consumidora em devolver a quantia não supre a ausência do consentimento originário, elemento essencial à validade de qualquer negócio jurídico.
Neste sentido a jurisprudência deste e. Tribunal, ao definir que “A mera disponibilização de valores e saque não convalidam contrato negado por consumidor hipervulnerável quando o banco, instado a provar a regularidade da contratação (art. 429, II, CPC e Tema 1061/STJ), abdica da produção de prova pericial grafotécnica” (TJES; AC 0015204-91.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; data da publicação: 12-06-2025)
. O aproveitamento dos valores, neste cenário, deve ser resolvido no campo do retorno ao
status quo ante
, e não na validação forçada de um contrato reputado fraudulento.

N
o que concerne à devolução em dobro dos valores descontados,
sem razão a apelante
.
A jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça,
objetivando resolver divergência relevante entre os entendimentos adotados pela 1ª e 2ª Seções daquela Corte,
pacificou
a compreensão adotada pela 1ª Seção,
de que a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, “independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, data do julgamento: 21-10-2020, data da publicação: 30-3-2021)
.
Tal entendimento, contudo, no que diz respeito às cobranças indevidas não decorrentes da prestação de serviços públicos prestados diretamente pelo Estado ou por suas concessionárias, está limitado às cobranças posteriores à publicação do referido acórdão, qual seja, 30-3-2021. Para as cobranças anteriores a esta data, caso dos auto
s
, em que os descontos no benefício da autora se deram
nos idos de 2014/2015
(fls. 28-v°)
,
a orientação aplicável é aquela adotada
pela
2ª Seção
do c. STJ
previamente
ao entendimento acima fixado, no sentido de que a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor.
In casu
, não verifico a má-fé do apelado, vez que também vitimado pela fraude perpetrada por terceiros em nome da apelante, impondo-se, portanto, a devolução do indébito de maneira simples.

N
o que se refere aos danos morais, a situação vivenciada pela apelada ultrapassa, em muito, o mero dissabor,
visto que
teve sua verba de natureza alimentar
em valor mínimo (
fl. 28
) parcialmente tolhida
para adimplir um contrato nulo. A necessidade de buscar auxílio no PROCON e registrar Boletim Unificado para cessar uma cobrança indevida evidencia a angústia e o desgaste impostos à
autora
.
A
jurisprudência

deste egrégio Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que “o dano moral é configurado ‘in re ipsa’, ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor” (TJES – Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026;
Desembargadora
Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31-10-2024).

O
quantum
indenizatório
deve ser fixado
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante que se
mostr
a
adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem gerar enriquecimento ilícito
e observando os valores habitualmente arbitrados por este Sodalício em hipóteses análogas
1
.

No que diz respeito à litigância de má-fé, a condenação imposta na sentença deve ser prontamente afastada. Não se vislumbra conduta maliciosa ou alteração da verdade dos fatos pela apelante ao negar o recebimento dos valores, fato que pode ter decorrido de erro técnico ou falta de memória da autora, pessoa de baixa instrução residente na zona rural de pequeno município do interior do Estado, mormente quando o cerne da sua pretensão (fraude na assinatura) revela-se verdadeiro.

Ante o exposto,
dou

parcial provimento
ao recurso para: (I) declarar a inexistência dos débitos relativos aos contratos n. 542152093, 541052064, 545152962 e 549052455; (II) condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (III) afastar a multa por litigância de má-fé; e (IV) determinar a restituição simples das parcelas descontadas, autorizando-se a compensação com o montante integral dos créditos disponibilizados na conta da autora (R$ 1.788,22), devidamente atualizados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

1
– ApCiv 5005092-27.2023.8.08.0014, APELAÇÃO CÍVEL,
Desembargadora Relatora
HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 12-05-2025;
5000609-15.2023.8.08.0026, APELAÇÃO CÍVEL,
Desembargador Relator
ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 16-04-2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)